Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727482-75.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP, NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVITA BRASIL PARTICIPACÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA E OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de segurança no 0704988-65.2021.8.07.0018, impetrado pelas ora agravantes em face de ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC, ao COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, ao PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DF, e ao CHEFE DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 100522211 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando o fato de que a Lei Distrital 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, define as alíquotas do imposto com base em faixas de consumo e que as agravantes se enquadram como usuárias comercial e industrial de energia elétrica, indeferiu a medida liminar vindicada. No Agravo de Instrumento interposto, as impetrantes/agravantes afirmam prestarem serviços hospitalares de diálise e nefrologia, em consultas e terapias renais, arcando integralmente com o ônus do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e sobre os serviços de comunicação, apesar de serem considerados serviços essenciais. Após discorrerem sobre o princípio da isonomia tributária em contraponto com aplicação de alíquotas majoradas em função do consumo e a respeito da existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, as agravantes postularam: “(i) seja determinado às autoridades coatoras que deixem de praticar qualquer ato tendente a exigir, das Agravantes e/ou das empresas que lhe forneçam energia elétrica e/ou lhe prestem serviços de comunicação: a. nas operações internas, ICMS cujo montante supere a aplicação da alíquota geral (atualmente de 18%) sobre as respectivas bases de cálculo; e b. nas operações interestaduais de prestação de serviços de comunicação, ICMSDIFAL cuja alíquota supere a diferença entre a alíquota geral (18%) e a alíquota interestadual aplicável; e (ii) seja declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e ICMSDIFAL mencionados no item (i) supra”. Preparo regularmente recolhido (ID 28519768). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID. 28787080, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com manifestação constante do ID. 30020705 e após consulta aos autos do processo originário, constatou-se que foi prolatada de sentença nos autos do mandado de segurança (ID 102509474). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença, no dia 13/09/2021, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada pelas impetrantes, ora agravantes. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. In casu, as impetrantes pretendem, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual foi indeferida liminar no mandado de segurança por elas impetrado, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDF. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 14:32:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora